Tribunal: TJES
Processo: 0012136-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012136-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA DE ALCANTARA ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO
ÍNFIMO
. REINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANTIDAS. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

2. A defesa busca a aplicação do princípio da insignificância para exclusão da tipicidade material. Subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas, a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. Há três questões em discussão: verificar (i) se é aplicável o princípio da insignificância, considerando o valor do bem subtraído e a reincidência da ré; (ii) se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação da acusada pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal; e (iii) se o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena, considerando a reincidência e o
quantum
de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Para a aplicação do princípio da insignificância, exige-se a presença cumulativa de vetores como a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a reincidência da ré em crimes patrimoniais demonstra a habitualidade delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade. Além disso, a soma dos valores furtados do patrimônio da vítima ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo
à época dos fatos
, reforçando a impossibilidade de aplicação do princípio.

5. A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do
BU n° 38416533 de fls. 03/04, DVD contendo mídia visual da farmácia Santa Lúcia de fl. 63, notas fiscais de fls. 71/72, fotografias de fl. 73, demais
elementos de informações colhidos em sede policial e confirmadas em juízo.

6.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos (AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

7. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

8. O regime inicial de cumprimento da pena fixado está em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, e na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. A acusada é reincidente, o que justifica a aplicação do regime fechado, mesmo com a pena fixada em patamar inferior a oito anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
Não se aplica o princípio da insignificância em crimes patrimoniais quando a reincidência da ré demonstra a relevante reprovabilidade da conduta e o valor do bem não é irrisório. 2. Incabível a absolvição por ausência de provas quando as provas dos autos são uníssonas sobre a autoria e materialidade do delito de furto mediante fraude. 3. Não cabe o redimensionamento da pena-base no mínimo legal quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada e obedeceu aos critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal. 4. O regime fechado é o adequado para o cumprimento de pena para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33 e 155, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 1.013.796/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023;
AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025;
AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
por
JULIANA DE ALCANTARA ESTEVAM
contra r. sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em razões recursais presentes às fls. 55/64, a Defensoria Pública, no exercício da defesa d
a
acusad
a
, busca a aplicação do princípio da insignificância para exclusão da tipicidade material. Subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas, a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

À fl. 74, a
acusada
outorgou poderes a novo patrono.

Em sequência, às fls. 80/85, a nova defesa apresentou complementação às razões recursais,
pugnando

pela
absolvição por insuficiência probatória, exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4º, do Código Penal, revisão da dosimetria e fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Contrarrazões pelo não conhecimento das razões de fls. 80/85 e pelo não provimento do recurso de fls. 55/64.

Em parecer de id. 15281264, o Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz se manifestou pelo não conhecimento das razões de fls. 80/85 e pelo não provimento do recurso de fls. 55/64.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012136-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA DE ALCANTARA ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, a apelante apresentou duas razões recursais em face do mesmo comando judicial.

Primeiro, às fls. 55/64, quando a defesa era exercida pela Defensoria Pública. Segundo, às fls. 80/85, quando o patrocínio da defesa passou a ser realizado por
advogado
de confiança da apelante, vide instrumento procuratório de fl. 74.

Ocorre que, interposto o recurso de apelação criminal, a prática de novo ato processual com o intuito de aditar as razões recursais já apresentadas fica obstada pela preclusão consumativa e pelo princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nessa senda, considerando a presença de duas peças de razões recursais nos autos, conheço apenas as razões de fls. 55/64, eis que
foram
as primeiras apresentadas e
que estão
preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Por conseguinte, deixo de conhecer
as
razões de fls. 80/85 pela incidência da preclusão consumativa.

Isto posto, passo à análise das pretensões recursais presentes nas razões de fls. 55/64.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...]
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 22 de janeiro de 2019, em horário não especificado nos autos, nas dependências da empresa "MBO CARGO TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA", situada à Rua Tancredo Neves, n° 80, Bairro Maria Ortiz, nesta Capital, a denuncianda Juliana de Alcântara Estevam, agindo de forma consciente e voluntária, mediante fraude, subtraiu, para si, o cartão de crédito Itaucard, bandeira "Visa Gold", numeração 4593.1500.6492.8326, e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) que estavam dentro da carteira da vítima Flávia de Oliveira Lelis.

Revelam os autos que, Juliana e Flávia trabalham na empresa supramencionada, e realizam as atividades laborais na mesma sala, local em que deixam seus pertences. Ocorre que, aproveitando-se de alguns instantes em que ficou sozinha na referida sala, a denuncianda abriu a bolsa e a carteira de Flávia, e subtraiu, para si, o cartão bancário numeração 4593.1500.6492.8326, e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Encerrado o expediente, a vítima seguiu para sua residência, enquanto a denuncianda, estando na posse do cartão de Flávia, parou inicialmente no posto de combustíveis "Embaixador", onde abasteceu seu veículo Jac/J6, efetuando o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) com o cartão da vítima, conforme resumo da fatura de fls. 69.

Em ato contínuo, Juliana se dirigiu até a Farmácia Santa Lúcia, localizada a Rua Aleixo Neto, nº 417, também nesta Capital, e novamente, utilizando-se do cartão bancário subtraído de Flávia, efetuou uma compra no valor de R$ 205,49 (duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme cupom fiscal nº IE 080850626-IN 3205309, de fls. 76 e 77.

Consta dos autos que, enquanto estava em sua residência, a vítima recebeu em seu aparelho de telefonia celular algumas mensagens (SMS) noticiando as compras que estavam sendo realizadas, e ao olhar dentro de sua carteira no intuito de confirmar se seu cartão e a quantia em espécie que possuía estavam no local, constatou que haviam sido furtados.

No dia seguinte, Flávia comunicou o ocorrido às proprietárias da empresa em que trabalha e solicitou as imagens das câmeras de videomonitoramento do local, ocasião em que visualizou por diversas vezes que, quando saia da sala, a denuncianda sentava em sua cadeira e fazia movimentos com as mãos, mexendo em sua bolsa, tendo ainda, em determinado momento, após mexer na bolsa de Flávia, Juliana seguido imediatamente até o banheiro. Após acessar referidas imagens, a vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil para noticiar o ocorrido.

Infere-se dos autos que, durante diligências os Policiais Civis lograram êxito em acessar as imagens das câmeras de videomonitoramento da Farmácia em que a denuncianda adentrou, sendo possível identificá-la nas imagens, bem como foi possível constatar que Juliana se utilizou do cartão bancário da vítima para efetuar a compra no valor de R$ 205,49 (duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Materialidade comprovada através do cupom fiscal acostado às fls. 76 e 77, o resumo da fatura referente ao cartão bancário nº 4593.1500.6492.8326, de fis. 69/70, e as imagens de fls. 73/75.

Assim agindo, infringiu a denuncianda a norma contida no artigo 155, §4º, inciso II - fraude (2 vezes), do Código Penal Brasileiro, [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi a apelante condenad
a
pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Irresignada, a defesa busca a aplicação do princípio da insignificância para exclusão da tipicidade material. Subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas, a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o juízo de piso não acolheu a tese defensiva de absolvição pela incidência do princípio da insignificância por entender que o valor dos bens subtraídos em concomitância com a reincidência da acusada implica na ausência de preenchimento dos requisitos exigidos para sua aplicação. Vejamos os verbetes assinalados na sentença objurgada:

“DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Busca a Defesa, em sede de memoriais, a absolvição da acusada com arrimo no Princípio da Insignificância.

Quanto à matéria posta em debate, registro qu
e
, embora me filie à teoria que entende qu
e
o princípio da insignificância possui relevante valia no âmbito do Direito Penal moderno, pois possibilita a adequação dos tipos penais existentes ao princípio da intervenção mínima do Estado, no presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à aplicação de tal instituto.

É de se dizer, que a aplicação do
princípio
da insignificância depende de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

[...]

Entretanto, conquanto seja adepto da validade do princípio da insignificância, em tese, neste caso específico, tenho que não deve prosperar o pleito defensivo, pois não vejo reunidos os requisitos necessários à aplicação do referido princípio e, consequentemente, da exclusão da tipicidade conglobante.

Destaca-se que este fato não é isolado na vida de JULIANA, uma vez que por meio de consulta realizada pelo sistema informatizado e-Jud, constata-se a existência dos seguintes registros penais:

1) 0000012-66.2007.8.08.0035

→

Condenação nas iras do art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do CPB (transitado em julgado para a defesa em 09/06/2015 - REINCIDENTE);

2) 0006726-61.2015.8.08.0035

→
Condenação nas iras do art. 171, caput, do
CPB (transitado em julgado para a defesa em para a defesa em 16/05/2016 – REINCIDENTE);

3) 0024750-73.2015.8.08.0024
→
Condenação nas iras do art. 171
c/c art. 71, ambos do CPB (em grau de recurso).

Afinal, a conduta praticada pela agente, MULTIRREINCIDENTE específico em delitos patrimoniais, não recomenda a aplicação do referido princípio, o qual não contribuiria para a sua ressocialização, pelo contrário, funcionaria como verdadeiro estímulo do próprio Estado, por meio de sua atividade jurisdicional, à perpetuação de práticas delitivas atentatórias contra a segurança da sociedade.

Por tal razão, embora adepto, repita-se, em casos singulares que preenchem os requisitos acima mencionados, do princípio que exclui a tipicidade da conduta, neste caso específico, em face da necessidade de sua reprovação, ante a reincidência da denunciada em crime patrimonial, tenho que a aplicação da sanção penal é medida mais adequada.

Como se não bastasse, tem-se o valor dos bens subtraídos já listado alhures não podem ser considerados como de "baixo valor".

Portanto, ainda que fosse a ré primária, o princípio da insignificância permaneceria inaplicável a espécie, tornado pela jurisprudência como parâmetro para a aferição da insignificância da lesão ao bem jurídico (nesse sentido, cf. AgRg no RHC 93.829/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/10/2018, Dje 31/10/2018, STJ).

Portanto, seja pela reincidência específica em delitos patrimoniais, seja pelo considerável valor subtraído do patrimônio da vítima, a conduta praticada se mostra formal e materialmente típica, descabendo o pleito absolutório. [...]”

A defesa sustenta que a reincidência delitiva da acusada não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, especialmente em razão dos bens subtraídos da vítima, consubstanciados, segundo a defesa, em R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie e um cartão de crédito no qual foram gastos R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em compras.

Contudo, não carece de retoques o entendimento exarado na sentença
recorrida
.

A aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pressupõe a presença cumulativa de certos vetores, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, pois sua incidência deve ser analisada a partir de um juízo amplo, considerando, inclusive, eventual reincidência delitiva do agente.

Isso porque a finalidade do princípio da insignificância reside em afastar a tipicidade material do delito, evitando a aplicação do direito penal em situações de irrelevância material, sendo incabível sua utilização para legitimar reiterados comportamentos ilícitos.

Nesse seguimento, o
Superior Tribunal de Justiça j
á emanou entendimento no sentido de que
a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais demonstra relevante reprovabilidade do comportamento do acusado, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, pelo delito descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

2. O agravante alega constrangimento ilegal pela não aplicação do princípio da insignificância, apesar de, segundo ele, estarem presentes os requisitos para tal aplicação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância, considerando a alegação de que a conduta seria atípica materialmente.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

5. O princípio da insignificância pode ser afastado em casos de reincidência ou habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais, mesmo que o valor do bem seja ínfimo.

6. No caso em análise, o agravante é multirreincidente, o que justifica a não aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. A restituição do bem furtado não é suficiente para a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 936880/SP, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, DJe 19/09/2024; STJ, Tema Repetitivo 1205.

(AgRg no HC n. 1.013.796/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) (grifo nosso)

Não bastasse isso, orienta-se a jurisprudência pela inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo contemporâneo aos fatos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

(REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (grifo nosso)

Na hipótese, conforme consignado na sentença recorrida, os valores subtraídos do patrimônio da vítima superam a quantia indicada na denúncia, pois, somados, perfizeram valor que ultrapassa R$ 600,00 (seiscentos reais), motivo pela qual sequer se enquadra no parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo em 2019, quando os fatos ocorreram.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, igual sorte não assiste
à defesa
.

A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do
BU n° 38416533 de fls. 03/04, DVD contendo mídia visual da farmácia Santa Lúcia de fl. 63, notas fiscais de fls. 71/72, fotografias de fl. 73 e demais
elementos de informações colhidos em sede policial e confirmadas em juízo.

Para melhor compreensão, colaciono o depoimento da vítima
prestado
sob o crivo do contraditório judicial:

“[...] que se recorda dos fatos e a depoente sempre tem lembranças e sofre de pesadelos até hoje; que no dia 21 a depoente estava trabalhando na empresa, onde JULIANA tinha sido contratada recentemente; que existe um local em que guardam as bolsas e a bolsa da depoente estava bem ao seu lado; que à época, o computador da JULIANA estava com problemas de lentidão e pediu para sentar-se na cadeira da depoente, o que permitiu; que JULIANA trabalhou no computador da depoente normalmente e, ao final do expediente, a depoente pegou um ônibus e foi para casa; que já em casa, começou a receber torpedos anunciando compras realizadas em seu cartão do crédito; que a depoente entrou em desespero, achando que o cartão tinha sido clonado; que a depoente até telefonou para a mãe, pensando que tinha esquecido o cartão com a mãe e ela estava fazendo compras com ele, o que foi negado; que a depoente ficou se perguntando se tinha deixado o cartão com alguém; que era um cartão de crédito e se lembra de tê-lo visto em sua bolsa pela manhã; que no dia seguinte, a depoente foi trabalhar e chamou a proprietária da empresa para conversar, explicando o ocorrido e pediu para verem as filmagens do local de trabalho, para ver se tinha deixado cartão cair e alguém o encontrou; que a depoente foi ao Banco e lhe informaram que teria que telefonar para a central do cliente, e, quando assim o fez, viu que o cartão foi usado num Posto de Combustíveis, no Walmart e na Farmácia Sana Lúcia; que pelas filmagens do local do trabalho, foi possível visualizar JULIANA mexendo na bolsa da depoente e posteriormente se dirigindo ao banheiro; que pela suspeita do crime praticado por JULIANA, a depoente se deslocou até a Delegacia de Polícia e narrou os acontecimentos; que tiveram acesso às filmagens da Farmácia Santa Lúcia e viram JULIANA 'certinha com o cartão dourado, efetuando a compra’; que algumas compras o cartão não fez estorno, mas, as demais, a empresa em que trabalha prestou assistência e pagou pelo prejuízo financeiro causado por JULIANA; que foi a empresa que ressarciu e não JULIANA; que a empresa ressarciu o que o cartão não estornou; que o que não foi estornado foi um saque que a JULIANA tinha feito, de R$300,00 (trezentos reais); que quando a depoente tomou conhecimento de que não era a sua mãe quem estava usando o cartão, a depoente imediatamente realizou o bloqueio dele, daí foi possível notar que JULIANA tentou usar o cartão em outras ocasiões, o que foi negado; que JULIANA trabalhava na empresa há uma semana, aproximadamente; que confirma a declaração prestada na esfera policial [...] que a depoente estava gestante de nove meses à época e quis manter o controle pelo seu filho; que preferiu deixar com a Justiça e por isso não falou nada com a JULIANA sobre as fatos; [...] que a depoente só percebeu que havia algo de errado com o cartão, quando passou a receber torpedos; que no dia seguinte, viu as filmagens e viu JULIANA usando o seu cartão; que quem passou as informações exatas do uso e tentativas, foi a operadora do cartão, quando a depoente telefonou; que a acusada usou o cartão em 04 (quatro) ocasiões: Posto de Combustíveis, Walmart, no caixa 24h (onde foi feito o saque) e na Farmácia Santa Lúcia (perto da Loja Celga); que a acusada sacou R$300,00 ou R$280; que o cartão tinha senha; que a acusada conseguiu a senha, que estava dentro da bolsa, anotada; que estava em outro local da bolsa e não junto com o cartão; que JULIANA subtraiu da bolsa da depoente, ainda, a quantia do R$60,00 (sessenta reais); que por incrível que pareça, a depoente estava na mesma sala que a JULIANA enquanto ela mexia em sua bolsa; que tinha mais gente na sala e ninguém percebeu os movimentos da ré, ela fez muito bem feito.”

(Depoimento da vítima Flávia de Oliveira Lelis em juízo)

De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, mormente quando corroborada por outros elementos de prova (AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

No caso dos autos, o depoimento da vítima foi corroborado não apenas por prova testemunhal como também por imagens de segurança do ambiente laboral e da Farmácia Santa Lúcia, um dos estabelecimentos nos quais foram realizadas compras com o cartão furtado:

“[...] que a depoente se recorda dos fatos; que JULIANA tinha entrado na empresa recentemente como assistente do escritório; que JULIANA tinha sido contratada no dia 15/01; que analisaram as filmagens junto com a FLÁVIA e constataram o furto, então conversaram com a advogada e ela sugeriu demitir JULIANA, o que foi feito para que não acontecesse o fato novamente; que a empresa é uma transportadora; que tudo o que some a depoente tem que dar conta; que JULIANA veio de indicação de gente da igreja; que o pessoal da igreja falou que ela estava passando por dificuldades, então quiseram ajudar e contrataram-na; que, após os fatos, a dispensaram; que, em razão da indicação, depositaram confiança em JULIANA; que foi o pastor quem indicou, então confiaram; que a depoente soube dos fatos através de FLÁVIA; que a depoente não se recorda se a FLÁVIA primeiro contou para a depoente ou para a LUZINEIDA, mas apuraram as câmeras; que FLÁVIA estava gestante, com um barrigão; que LUZINEIDA é mãe da depoente; que FLÁVIA quem foi para a Delegacia, a depoente e sua mãe não foram; que foi muito suspeito a forma como a acusada agiu na mesa da vítima, mexendo na bolsa dela; que a FLÁVIA recebeu torpedos avisando dos usos do cartão dela; que FLÁVIA foi junto com o marido, de carro, no Posto do Gasolina, WaImart e Farmácia Santa Lúcia, onde apurou-se que quem tinha usado o cartão de fato foi a acusada; que o advogado orientou a depoente a pagar polo prejuízo causado à vítima gestante; que assim procederam, para que a vítima não ficasse desamparada; que não se lembra do valor que pagaram; que pagaram aquilo que o cartão não estornou; que não dispensaram a acusada por justa causa, ressarciram; que a empresa ainda teve esse prejuízo com a acusada; [...]”

(Depoimento da testemunha Bárbara Tosta Luber Modenesi em juízo)

Assim, diversamente do que aduz a defesa, entendo que as provas dos autos são uníssonas acerca da incursão da acusada no delito de furto mediante fraude no dia 22 de janeiro de 2019, quando, aproveitando-se da condição de colega de trabalho, pediu para utilizar o computador da vítima e, após um momento de distração dela,
subtraiu R$60,00 (sessenta reais) em espécie e o cartão de crédito Itaucard, bandeira Visa Gold, numeração 4593.1500.6492.8326, com o qual realizou sucessivas compras presenciais em estabelecimentos comerciais.

Nessa senda, ausentes dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva, não prospera o pedido de absolvição da acusada por insuficiência de provas.

Mantido o édito condenatório, debruço-me sobre a dosimetria da pena para análise do pleito de redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal.

Verifico que a apelante foi sentenciada à pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias fáticas e das consequências do crime. Vejamos:

“CULPABILIDADE evidenciada, sendo a conduta da acusada tida como reprovável, haja vista que trabalhava na mesma sala que a vítima, tendo se aproveitado da facilidade para cometer o delito, o que denota maior reprovação no agir; quanto aos seus ANTECEDENTES, Juliana é multirreincidente. Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem [...] inexiste nos autos notícias o bastante acerca de sua CONDUTA SOCIAL; relativamente a sua PERSONALIDADE, este magistrado não tem acesso a esta informação, pois seria necessário auferir como que a usada age diante à sociedade, como ser humano, a demonstração de sua índole [...] MOTIVOS DO CRIME não foram revelados pela ré, por ter se feito revel em juízo e, na Delegacia, mantido-se em silêncio; as CIRCUNSTÂNCIAS não favorecem Juliana, tendo em vista que a vítima Flávia estava grávida de nove meses; as CONSEQUÊNCIAS do crime são desfavoráveis, posto que o comportamento de Juliana trouxe prejuízo material para a empresa que ressarciu os danos causados e, conforme relato de Flávia, esta ficou muito abalada com os fatos e sofre de pesadelos até os dias atuais; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não facilitou nem incentivou a ação do agente; a SITUAÇÃO ECONÔMICA não está comprovada nos autos.”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Nessa perspectiva, constato que a valoração negativa da culpabilidade encontra fundamentação idônea no caso concreto, pois considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta da acusada, evidenciada pela prática do delito de furto em ambiente laboral, local onde a vítima acreditava que estava protegida.

Do mesmo modo, entendo que as circunstâncias negativas foram efetivamente evidenciadas, porquanto o delito foi praticado pela acusada em claro aproveitamento da condição de colega de trabalho da vítima, a qual estava gestante e indiscutivelmente mais vulnerável e menos vigilante no momento dos fatos.

Reputo, outrossim, que a avaliação negativa das consequências do crime se mostra escorreita, já que demonstrado nos autos o prejuízo material suportado pela empregadora da vítima, responsável por ressarcir os danos causados pelo crime perpetrado pela acusada, assim como o abalo psicológico suportado pela vítima até os dias atuais, como declarado por ela em juízo.

Forte nesses fundamentos, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum
, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

No que concerne ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, observo que o juízo
a quo
fixou o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade
aplicada
à acusada no
quantum
de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. Para tanto, fundamentou o seu entendimento no art. 33 do Código Penal e na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Como já consignado, a acusada ostenta condenações definitivas decorrentes das ações penais nº 0000012-66.2007.8.08.0035 e 0006726-61.2015.8.08.0035, transitadas em julgado, respectivamente, em 09/06/2015 e 16/05/2016.

Diante disso, por se tratar de acusada reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial adequado realmente é o fechado, tendo em vista as disposições do art. 33, §2º, alínea ‘b’ e da Súmula 269 do STJ.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.